Tribunal: TJDFT
Processo: 0702369-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PENHORA. PATRIMÔNIO. CÔNJUGE. COMUNHÃO PARCIAL. DÍVIDA ANTERIOR AO CASAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRO QUE NÃO INTEGROU A DEMANDA ORIGINÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. REVERSÃO DA DÍVIDA EM FAVOR DA ENTIDADE FAMILIAR. NÃO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC).

2. Não é possível a penhora de 50% do patrimônio registrado em nome da esposa do devedor quando esta não integrar a demanda originária e, portanto, deixar de exercer o contraditório e a ampla defesa que antecederam a formação do título judicial objeto do cumprimento de sentença.

3. Nessa situação, não se pode exigir que o cônjuge meeiro responda com o seu patrimônio por uma dívida anterior ao casamento, sobretudo diante da falta de provas de que deu causa ao débito e de que este foi revertido em favor da entidade familiar.

4. Recurso conhecido e não provido.